Tribunal: CARF
Processo: 10580.728271/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728271/2015-98
ACÓRDÃO
1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEDEC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo que os
valores dos depósitos não comprovados implicam em omissão de receitas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-
48.377, proferido em 25 de Abril de 2019, pela 2a Turma da DRJ/CGE, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Salvador- BA lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 15/outubro/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/14:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
3
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução F
atos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
112,50% Art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Salvador- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 15/outubro/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 16/28:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
4
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09.
(...)”.

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
112,50% Art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
5
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Salvador- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 15/outubro/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 30/36:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
6
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
112,50% Art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Salvador- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 15/outubro/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls.
38/44:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
7
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
112,50% Art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Salvador- BA elaborou o Relatório Fiscal no dia 21/outubro/2015 em face
da BEDEC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (e-fls. 46/51), cujo teor segue abaixo em síntese:
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
8
“RELATÓRIO FISCAL
(...)
3. – DO AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
3..1. - DAS INFRAÇÕES
3.1.1. – Arbitramento do lucro – Falta de apresentação de livros e documentos
Diante do disposto no item 2.1 acima, considerando-se a exclusão do contribuinte
do
Simples
Nacional,
conforme
o
Ato
Declaratório
Executivo
DRF-
Salvador/SEFIS/n° 24, de 20 de julho de 2015, o que lhe sujeitou às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se
processaram os efeitos da exclusão, ou seja, a partir de janeiro de 2011, e
considerando-se a não apresentação de seus livros e documentos em que
pudesse ser identificada a regular escrituração de sua movimentação financeira,
inclusive bancária, deixando ainda o contribuinte de optar pela tributação do
lucro com base no Lucro Presumido ou Lucro Real, com a devida apresentação da
documentação comprobatória compatível com a forma de tributação por ele
eleita, conforme lhe foi facultado, com arrimo no artigo 32, parágrafo 2.o da Lei
Complementar n.o 123, consoante relatado no item 2.1. acima, está sendo
lançado, "de ofício", no auto de infração do qual o presente termo é parte
integrante, o valor do IRPJ devido pela pessoa jurídica fiscalizada, tendo sido
determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado, consoante disposto no
artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/99,
conforme demonstrado no ANEXO N.° 8.
3.1.2.- Omissão de Receita – Depósitos Bancários não escriturados
Em razão de ter o contribuinte deixado de comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas
bancárias das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Itaú Unibanco S/A e Banco Bradesco S/A, conforme descrito no item 2.1.
acima, a despeito de ter sido regularmente intimado a fazê-lo, através de diversos
termos fiscais, os valores creditados nestas contas-correntes, que deixaram de ser
comprovados, foram considerados receita omitida, consoante o disposto no
artigo 42 da Lei n. 9.430/96, e, portanto, base de cálculo do presente lançamento,
conforme demonstrado no ANEXO N.° 7, denominado “Demonstrativo de Valores
de Depósitos Não Comprovados – Omissão de Receita”.
Desta forma, foi lançado no auto de infração, do qual o presente Relatório Fiscal é
parte integrante, os valores de IRPJ a cargo da pessoa jurídica fiscalizada,
incidentes sobre a receita omitida, descrita neste item, tendo sido tais valores
apurados com base no Lucro Arbitrado, em razão da infração descrita no item
anterior.
3.1.3. – Insuficiência de declaração e recolhimento da CSLL – Lançamento Reflexo
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
9
Em razão das infrações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 acima, está sendo lançada,
de forma reflexa, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que deixou de ser
regularmente declarada/recolhida, consoante os valores demonstrados no ANEXO
N.° 9.
3.1.4. – Insuficiência de declaração e recolhimento de COFINS e PIS
Em razão das infrações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 acima, estão sendo
lançados, de forma reflexa, os valores das contribuições para a COFINS e o PIS,
apurados com base nos valores de omissão de receita, conforme valores
demonstrados, respectivamente, nos ANEXOS N.°s 10 e 11.
3.2. - DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Vale ressaltar que foi agravada a penalidade de ofício e aplicada multa de 112,5%
(cento e doze inteiros e cinco décimos por cento), nos termos do artigo 959, inciso
I, do RIR/99; artigo 44, parágrafo 2.o, da Lei n.o 9.430/96 e artigo 70, inciso I, da
Lei 9.532/97, em decorrência do fato do contribuinte, sujeito à penalidade
prevista no artigo 957, inciso I, do RIR/99, não ter atendido à intimação, no prazo
estabelecido, para prestar esclarecimentos.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que o auto de infração deve conter os exatos e precisos
ditames determinados na lei específica, dentre eles as planilhas de apuração dos valores
reclamados, os valores dos impostos reclamados, assim, destacou que é confusa a sua cobrança e
completamente caótico o trabalho, acarretando por certo, a nulidade do ato.
Frisou que a autoridade fiscal não apresentou as planilhas de cálculo elaboradas
para que a empresa pudesse checar os valores reclamados e que isso por si só invalida o
lançamento.
Ressaltou que o ato administrativo praticado em desconformidade com as
prescrições em seu procedimento formativo deve ser decretado nulo.
Aduziu que as imperfeições técnicas ocasionam inexoravelmente, a improcedência
da exação.
Asseverou que todos os valores creditados nas contas correntes da empresa são
oriundos de contratos com o poder público e que a autoridade fiscal sonegou a origem dos valores
obtidos como empréstimos.
Defendeu que a quebra do sigilo bancário administrativamente, contrariou a
Constituição Federal, a doutrina e a jurisprudência atual que estabelecem que a quebra de sigilo é
prerrogativa exclusiva do Judiciário.
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
10
Pontuou que todo trabalho realizado pela fiscalização padece de perfeição,
coerência legal e precisamente, do rigor técnico necessário a constituição de crédito, mormente
em um auto de infração de elevada monta reclamada.
Salientou que a fiscalização utiliza do coeficiente de 38,40%, como forma de
apuração da base de cálculo do imposto, em que pese a atividade empresarial da empresa lhe seja
atribuída o coeficiente de 9,6%.
Destacou que se a fiscalização tivesse aplicado corretamente o valor do coeficiente
determinado do percentual correspondente sobre a receita bruta da atividade da empresa
auferida no trimestre e, exatamente no período devido (julho a dezembro), não se estaria
discutindo esta matéria.
Frisou que a tributação jamais pode ter a conotação confiscatória devendo observar
os mais restritos ditames da lei e nunca prejudicar a sociedade.
Pleiteou que seja recebida a defesa administrativa; bem como que seja julgada
procedente.

Da Desistência Parcial da Impugnação

A Contribuinte apresentou petição de desistência parcial da impugnação (e-fls.
2.440/2/452) noticiando que pagará a diferença devida referente aos meses de julho a dezembro
de 2011.
Noticiou ainda, que a desistência parcial se refere aos valores relacionados no
demonstrativo que apresenta no total de R$ 164.813,08, por considerar que sua receita excedeu o
limite para permanência no Simples Nacional somente a partir de julho, não podendo retroagir
aos meses de janeiro a junho/2011.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-48.377- DRJ/CGE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
2526/2543).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2.521/2.561), cujo teor segue abaixo em síntese:
“À Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
Processo n.o 10580-728.271/2015-98
Recurso Voluntário
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
11
BEDEC COMERCIAL DE ALIMENTOS DE BEBIDAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ no.
06.939.947/0001-49, com sede na Rua Silvandir, CEP 42.700-000, Lauro de
Freitas/BA, por sua advogada que sub assina o presente (procuração anexa),
inconformada com o auto de infração e a decisão de primeira instância (Acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
no 04-48.377 – 2a Turma da DRJ/CGE, da qual foi cientificada em 10.05.2019, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto
no 70.235/72, apresentar seu RECURSO, pelos motivos que se seguem.
I – ESCORÇO FÁTICO
Constatou a RFB no Ano-calendário de 2011 “supostos” desencontros na
movimentação financeira anual entre as prestadas pelas instituições financeiras
no valor de R$ 6.989.802,38 e a declarada pela Requerente no importe de R$
426.097,43. Ainda segundo o relatório da Ilustre Auditora, que lavrou o Auto de
Infração, pela não entrega dos diversos livros solicitados , a empresa teria
causado “embaraço à fiscalização”, tendo promovido a exclusão da empresa “de
ofício” do Simples Nacional.
Por um deslize de sua Contabilidade, todavia, o contribuinte não atentou que
houvera ultrapassado a faixa de enquadramento prevista para recolhimento com
lastro nas regras atinentes ao Simples Nacional, do período de julho/2011 a
dezembro/2011 (ocorrência verificada, APENAS, no mencionado período).
II – O Direito
II.1 MÉRITO
i. Apurações indevidas no relatório fiscal da Autuante de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e
COFINS
Foi apresentado Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal em que foram apuradas infrações relacionadas no Relatório
Fiscal, parte integrante do auto de infração, contendo entre outros, o crédito
tributário lançado de ofício, detalhado conforme abaixo segue:
(...)
Ao asseverar que a Impugnante teria incorrido na prática de “omissão de receita
de origem não comprovada”, a Ilustre Auditora, com base em informações
prestadas, de modo indevido, por instituições bancárias, tomou como base de
cálculo, para fins de apuração do IRPJ do Exercício de 2011, lançamentos dos
créditos em conta corrente, tipificando, de forma estranha, como “omissão de
receita por presunção legal. Infração: Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada”, estabelecendo para fins de apuração coeficiente de 38,40%,
contrariando a legislação, uma vez que é previsto o coeficiente de 9,6%, para
atividades em geral, e que está incluída a alusiva ao contribuinte, ou seja,
comércio atacadista de produtos alimentícios (CNAE 4639701), nos termos dos
artigos 532 e 533, do RIR/99, bem como aplicação de multa confiscatória de
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
12
112,5%, ao invés da multa de 60% (aplicável ao caso concreto) sobre um valor
erroneamente declarado. Frise-se pelo mesmo motivo que é descabida do mesmo
modo cobrança do IRPJ no valor apontado, sobretudo a multa de 75%, incidente
sobre o referido imposto.
Importante ressaltar que é de clareza solar que os extratos bancários exibidos
guardam perfeita sintonia com os valores do livro caixa (apenso); e todas as notas
fiscais emitidas validam a origem dos recursos. Mais a mais, o que foi descrito
como “omissão de receita”, por meio de uma detida análise do livro diário,
dúvidas não pairam que se trata de recebimentos de contratos com variegados
órgãos públicos. No que se refere à CSLL, não foi menos descabido e errôneo o
lançamento contábil, pois foi considerada uma base de cálculo incorreta, além da
indigitada multa abusiva e descabida. Por fim, em relação ao PIS/PASEP e COFINS,
os equívocos e abusos foram repetidos e isto é evidente, sobretudo no que
concerne à base de cálculo errônea utilizada pela douta Auditora, além do
caracterizado confisco pela aplicação da multa de 112,5%.
E inobstantemente, a Ilustre Auditora tenha reconhecido os equívocos cometidos
e realizado a exclusão dos valores listados no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal, às fls. 2.518, da receita bruta anteriormente apurada, e em que
pese ter realizado também ajuste do coeficiente aplicado sobre a receita bruta,
para fins de apuração do lucro arbitrado, passando de 38,4% para 9,6%, em razão
da constatação de que a empresa execeu a atividade de comércio atacadista no
ano calendário fiscalizado, ou seja, 2011, ainda assim pelos cálculos da
Contabilidade da Recorrente foram encontradas inconformidades, conforme se
afere do rol de anexos que se encontra no final do presente recurso.
Frise-se que sequer houve respeito aos valores efetivamente recolhidos pelo
contribuinte (sic) na apuração dos créditos de todos os tributos objeto da
reclamação, isto é, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS (v. rol de anexos).
ii. Receita Bruta auferida nos meses de Julho/2011 a Dezembro/2011 O
demonstrativo apenso no rol dos anexos, que adiante segue, evidencia a receita
bruta mensal em confronto com a apresentada pela Auditora Fiscal, e servirá,
ESPERA - SE, para apuração da diferença dos tributos reclamados, por
corresponder à receita bruta REAL e correta para efeito dos cálculos dos valores a
serem pagos.
iii.Demonstrativos dos créditos referentes à diferença dos valores a serem pagos
(meses de Julho a Dezembro/2011)
Os créditos relacionados no demonstrativo (v. rol de anexos) deverão ser objeto
de pagamento, considerando-se, entretanto, o expurgo dos meses de janeiro a
junho/11, pois a Requerente só ultrapassou o limite referente ao enquadramento
no Simples, a partir de julho/2011, conforme demonstraremos a seguir.
Os cálculos da Contabilidade da Empresa tiveram como base as seguintes
alíquotas, as quais devem ser consideradas na hipótese in casu:
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
13
(...)
iv. Exclusão do Simples Nacional de Janeiro a Junho de 2011 A quebra do sigilo
bancário é uma afronta à CF. Embora a decisão sustente que “ a jurisprudência,
mesmo quando administrativa, e a doutrina, somente vinculam os julgadores de
1a instância nas situações expressamente previstas na legislação”, o Carf decidiu
sobre o sobrestamento dos autos processuais de uma determinada empresa que,
de maneira similar, teve seu sigilo bancário quebrado pela Fiscalização, sem
determinação judicial, até que o STF se manifestasse. Portanto deve ser
considerada a referida alegação como precedente. As empresas optantes pelo
Simples fazem jus a tratamento diferenciado, incluindo a simplificação, também,
da escrituração contábil, estando dispensadas de escriturar diversos livros fiscais,
à exceção do Livro Caixa. No entanto, foram todos exigidos pela auditora. No
Relatório Fiscal a auditora coloca como condição determinante da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, a suposta inobservância ao disposto no art. 29,
inciso VIII, da Lei Complementar, que a seguir se encontra transcrita:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...) Omissis.
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária (grifos nossos)
Houve flagrante equívoco, quer seja pela falta da observância ao texto legal ou
má interpretação, quer seja pela omissão quanto aos fatos vivenciados no
procedimento da fiscalização, uma vez que a Contabilidade entregou os extratos
bancários para a Auditora, restando apenas o Livro Caixa, e inclusive fora
solicitado prorrogação de prazo para entrega, o que, curiosamente, foi deferido
pela Auditora. Impõe-se com isto a improcedência do auto de infração! Porém,
rediga-se, o contribuinte ultrapassou tão somente o limite de enquadramento, no
período de julho a dezembro/2011.

III – CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, porém considerando-
se para fins de pagamento o valor de R$ 164.813,08, no que diz respeito aos
meses de julho a dezembro de 2011, época em que a empresa ultrapassou o
limite de enquadramento no Simples, compensando-se os valores efetivamente
recolhidos pelo contribuinte na apuração dos créditos de todos os tributos objeto
da reclamação. E , em relação aos meses de janeiro a junho de 2011, requer
também a invalidação do auto, uma vez que a empresa não ultrapassara, no
período referido, para continuar se beneficiando do tratamento diferenciado.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
14
Termos em que,
Pede deferimento
Salvador, 05 de Junho de 2019.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Quebra do Sigilo Bancário

Asseverou a Contribuinte que ainda que esta Corte Julgadora, entenda ser possível
a quebra do sigilo bancário administrativamente, tal fato, contraria a Constituição Federal, a
doutrina e a jurisprudência atual que estabelecem que a quebra de sigilo é prerrogativa exclusiva
do Judiciário.
Pois bem.
Insta destacar, que a alegação da contribuinte de suposta violação de sigilo pela
utilização de informações bancárias sem prévia autorização judicial, não merece prosperar, vez
que o procedimento fiscalizatório ocorreu consoante determina o art. 6o da Lei Complementar no
105/01.
Cabe ainda elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo,
a autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
15
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
16
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Assim, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de observância
obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF (Portaria MF
1634/2023).
Frisa-se ainda, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante a
Súmula no 2, delimita que "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no auto de infração
qualquer irregularidade na quebra do sigilo bancário e fiscal da recorrente, desta feita, não deve
prosperar o inconformismo recursal.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela contribuinte, devendo ser
mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Dos Créditos Tributários de Janeiro a Junho de 2011

Alegou a Contribuinte que não ultrapassou o limite legal de enquadramento do
Simples Nacional no período de janeiro a junho de 2011.
Pleiteou a invalidação do auto de infração para continuar se beneficiando do regime
diferenciado nos meses de janeiro à junho de 2011.
Pois bem.
Insta destacar, que através do Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS/n°.
24, de 20 de julho de 2015, a Contribuinte foi excluída do Simples Nacional, em decorrência da
não apresentação dos livros e documentos fiscais para a identificação da escrituração da
movimentação financeira e bancária da empresa.
Cabe esclarecer ainda, que a contribuinte deixou de optar pela tributação do lucro
com base no Lucro Presumido ou Lucro Real, a partir de janeiro de 2011, desta forma, foi realizado
o arbitramento do lucro no período de janeiro à junho de 2011.
Assim, não merece prosperar o pleito da Contribuinte de invalidação do auto de
infração, devendo ser mantido o acórdão recorrido, eis que apresenta de forma clara e precisa os
cálculos dos créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS devidos pela contribuinte no
período em debate.

Da Multa Aplicada

Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.055 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728271/2015-98
17
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício agravada
disposta no art. 44, inciso I, § 2°, da Lei no 9.430/96 no percentual de 112,50%.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Assim, não merece prosperar o pleito da Contribuinte de redução da multa
aplicada.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2590
DF CARF MF
Original